Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-25.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Inventário – Sentença homologatória do plano de partilha – Inconformismo da impugnante – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000366-25.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ALESSANDRA
FRANCISCO DE SOUZA ALMEIDA PEREIRA, são apelados ELIANA MAYRA DE
ALMEIDA e ELAINE MARIA DE ALMEIDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-25.2017.8.26.0358 -V
2
APELAÇÃO No 1000366-25.2017.8.26.0358
APELANTE: ALESSANDRA FRANCISCO DE SOUZA ALMEIDA
APELADA: ELAINE MARIA DE ALMEIDA (inventariante)
JUIZ: MARCELO HAGGI ANDREOTTI
VOTO No 19.391
APELAÇÃO - Ação de Inventário Sentença homologatória do
plano de partilha Inconformismo da impugnante Preparo não
recolhido Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Mirassol, em Ação de Inventário,
proposta por ELAINE MARIA DE ALMEIDA dos bens deixados por Benedito Batista de
Almeida, que teve o plano de partilha homologado, em favor das pessoas nele
contempladas.
Apela a impugnante, discordando das disposições
testamentárias, plano de partilha e forma de pagamento aos herdeiros, devendo o imóvel
objeto do testamento ser partilhado na forma de sua disponibilidade.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que a apelante teve indeferido
o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 166/167), em razão da ausência da comprovação
da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenha sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-25.2017.8.26.0358 -V
3
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Registre-se que o pedido de reconsideração de fls.
170/171 não tem o condão de suspender o prazo concedido para recolhimento do preparo,
pois se trata de prazo peremptório.
A apelante, contudo, quedou-se inerte, não efetuando
o recolhimento do preparo.
Portanto, em face da não realização do necessário
preparo, há que se aplicar a pena de deserção que, por via de consequência, impede o
conhecimento do recurso da imugnante.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator